Tribunal: TJDFT
Processo: 0703384-19.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. A jurisprudência do STJ orienta que os honorários advocatícios, por constituírem consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem púbica, o que permite sua revisão a qualquer momento, mesmo de ofício, sem que haja reformatio in pejus.
3. A angularização da relação processual após a sentença e o não provimento do recurso impõem a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Precedente do STJ.
4. Recurso conhecido e provido.